Tribunal: TJDFT
Processo: 0715285-22.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.
2. O fato relevante. Na origem, o recorrente ajuizou ação para que fosse declarada nulidade de contrato com o banco recorrido, alegando que, em 2024, foi realizada uma transação bancária vinculada a seu cartão de crédito que resultou em um saque no valor de R$ 1.575,00, a ser descontado de seu contracheque em oitenta parcelas mensais variáveis de cerca de R$ 44,01.
3. O recurso. Alega o recorrente que não consentiu com a contratação, sendo esta objeto de fraude, o que pode ser atestado pela fragilidade dos métodos de autenticação eletrônica. Afirma que não foi cumprido o dever de informação e requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se houve vício de consentimento na contratação; (ii) se foram fornecidas ao consumidor as informações necessárias quando da contratação, tais como taxa de juros, número de parcelas, prazo de quitação e valor total a ser pago; e (iii) se há fraude na assinatura eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No tocante à alegação de incompetência dos Juizados em razão de a complexidade da causa exigir a realização de perícia, não procede a argumentação da parte recorrente. A realização de perícia técnica não se mostra necessária no caso concreto, pois os documentos e as demais provas anexadas ao feito permitem compreender com clareza os fatos discutidos e formam base segura para a decisão judicial. Preliminar rejeitada.
6. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso inominado rebate os fundamentos da sentença proferida, inclusive em relação às premissas de ausência de vício de consentimento e defeito na informação. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei no 8.078/1990.
8. O art. 6o do CDC dispõe que as informações prestadas ao consumidor devem ser adequadas e claras, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Nesse sentido: acórdão 1811672.
9. O contrato juntado aos autos (ID 80855476 - pág. 1) possui informação clara de se tratar de cartão de crédito consignado, contendo o valor total do crédito, autorização para desconto mensal na folha de pagamento até a liquidação do saldo devedor e informação sobre o percentual da taxa de juros e os outros encargos. Além disso, o recorrente efetivamente desbloqueou o cartão de crédito (ID 80855482 - pág. 3) e recebeu a quantia solicitada (ID 80855487 - pág. 1). Inequívoca, portanto, a ciência do recorrente acerca do efetivamente contratado e dos encargos incidentes. Nesse sentido: acórdãos 1731963 e 1816421.
10. Não restou demonstrado nem é possível inferir que o recorrido tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que esse tenha total desconhecimento do contratado. Não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
11. Ademais, em que pese a alegação de fraude, o contrato apresentado contém os dados pessoais do autor (nome, CPF, telefone e endereço), além de dados de geolocalização da assinatura, código para verificação, hash de identificação e cópia do documento de identificação do consumidor, devidamente acompanhada da biometria facial (selfie), a qual claramente indica se tratar do requerente (ID 80855483 - pág. 1), não merecendo guarida a alegação de fraude.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/1995), suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.
14. O recorrente foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 80855502 - pág. 1. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22, que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/2022, acolhe-se o valor estabelecido na citada decisão a título de honorários advocatícios ao patrono do recorrente. A emissão da certidão relativa aos honorários (art. 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1811672, 0709397-43.2023.8.07.0009, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 16/02/2024; TJDFT, Acórdão 1731963, 0732227-55.2022.8.07.0003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 04/08/2023; TJDFT, Acórdão 1816421, 0715190-31.2021.8.07.0009, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.